Tribunal: TJBA
Processo: 0001196-03.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001196-03.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA APELADO: BENEDITA ALVES PAIXAO CARDOSO Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PAGAMENTO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO, ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111, DA LEI MUNICIPAL Nº 084/1990 - ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. DIFERENÇAS DEVIDAS, A SEREM APURADAS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO. NULIDADE VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001196-03.2012.8.05.0088, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada BENEDITA ALVES PAIXAO CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, afastar a preliminares e a prejudicial suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a nulidade da sentença quanto à condenação do Município de Guanambi ao pagamento das parcelas devidas a título de 13º salário, referente aos anos de 2007 e 2010, nos termos do voto do Relator. Salvador, .